Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-78.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI 13.640/2018. RESCISÃO UNILATERAL DE PLATAFORMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. VALIDADE. VIOLAÇÃO DE TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação entre as partes é regulada pelo Código Civil e pela Lei no 13.640/2018, dado que o autor/apelante utilizava a plataforma operada pela empresa apelada para exercer a atividade de transporte privado individual de passageiros.
2. O autor/apelante, estava previamente ciente das obrigações assumidas e das normas de operação e término contratual com a plataforma. 2.1. Além disso, sua exclusão foi justificada pela infração à política de termos e condições de uso, com base no seu histórico, com diversas reclamações de usuários, sendo a última, aquela apontada como racismo.
3. Ambos os contratantes devem observar os princípios de probidade e boa-fé na formalização e execução do contrato, tendo isto não se verificado apenas por parte do apelante. Desta forma, não se configura violação aos princípios da autonomia e da liberdade contratual.
4. A rescisão unilateral é válida. Ela representa o exercício legítimo do direito por parte da empresa apelada, que estabelece critérios específicos para a permanência de motoristas parceiros, dado que é responsável pelo serviço ofertado aos usuários.
5. Recurso conhecido e não provido.